Tribunal: STF
Processo: RHC 200510
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no recurso, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. 



    AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – NATUREZA. A ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada – Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.424/DF, de minha relatoria, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de agosto de 2014. 



    DENÚNCIA – JUSTA CAUSA. Acompanhada a denúncia de suporte informativo a sinalizar a viabilidade da imputação, considerados materialidade e autoria, tem-se justa causa para o processo-crime.